Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724230-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: JACKSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, com intuito de reformar a decisão que determinou o bloqueio nas contas das rés, no valor de R$25.826,05. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 130269263, do processo de referência): (...) Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. De fato, o autor fez juntar elementos probatórios que revelam que os diálogos estabelecidos com a preposta das empresas rés acabaram o induzido a erro (ID 129513310 - Pág. 1 e seguintes). O primeiro contato deu-se exatamente da forma narrada pelo autor, solicitando a informação se o anúncio era realmente verdadeiro. No anúncio questão existe a menção específica a "financiamento imobiliário" e indicava claramente que a compra do imóvel seria imediata, na medida em que, inclusive, vincula a notícia a um imóvel determinado (uma casa com 03 quartos, sendo uma suíte, banheiro com box, sala e cozinha amplas), o que revela a omissão dolosa por parte da ré. Ora, em nenhum momento existe qualquer menção ao possível contrato de consórcio, o que justifica a expectativa que o autor acabou construindo. Os fatos demonstram que houve deficiência no dever de informação clara e objetiva por parte das empresas ao consumidor (art. 6 do CDC). O termo assinado foi de proposta de consórcio (ID Num. 129510732 - Pág. 1), mas vê-se, até pela assinatura oposta, que o autor não deve ter tido a instrução suficiente para compreender os exatos contornos do contrato que estava assinando - e tanto é assim que, logo que soube da não liberação dos valores acordados, manifestou imediatamente o seu inconformismo. No caso em específico, forçar o autor a aguardar demasiadamente pela devolução dos seus recursos, diante da conduta das empresas rés, seria uma medida muito desproporcional, sobretudo considerando a duração e os descontos a serem efetivados. Sobre o tema em comento: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO. PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECENAL (ART. 205, CC). TEORIA ACTIO NATA. CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. REEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. No caso dos autos, a violação do direito do consorciado ocorreu em razão da ausência de sua contemplação após a quitação da última parcela pactuada e a negativa de emissão da carta em seu favor. A ação foi proposta menos de um ano após o vencimento da última parcela, o que afasta a perda da pretensão autoral. 3. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6o, III, da Lei 8078/90). No momento da contratação, o compete ao fornecedor informar tudo que seja relevante para o consumidor decidir sobre a aquisição do serviço ou produto, tal como sua natureza, extensão, qualidade, quantidade, tempo de duração ou prestação e custo, até para que seja possível exercer o juízo de conveniência, avaliação das vantagens e desvantagens e comparação com outros eventualmente fornecidos no mercado de consumo. 4. Não há no contato qualquer disposição de que o término do grupo ocorreria muito após o pagamento da última parcela a que os consorciados estavam obrigados. Aliado a essa circunstância, a cláusula que impunha a quitação das prestações antes do término do grupo, levando o consumidor a acreditar que o encerramento do grupo ocorreria concomitante com sua quitação, quando poderia receber sua carta de crédito caso já não tivesse feito. 5. A violação ao dever de informação e em prejuízo do consumidor, impõe a decretação da resilição do contrato com a restituição dos valores pagos. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366270, 07092901920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio nas contas das empresas rés no valor de R$ 25.826,05 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), por meio do sistema SISBAJUD. Cite-se e intime-se. Nas razões do recurso, a agravante aduz que a decisão agravada é equivocada, porque deferiu a antecipação da tutela sem a demonstração de indícios que comprove qualquer vício de consentimento na contratação do consórcio. Aduz que a decisão agravada adentrou no mérito da demanda, sem propiciar à parte agravante o direto à defesa, além de determinar bloqueio de patrimônio comum (fundo consorcial). Relata que pelos documentos apresentados pelo autor, ora agravado, não é possível inferir que houve falha na prestação do serviço. Sustenta que o agravado tinha plena consciência de que estava contratando um consórcio e que não houve promessa ou comercialização de cotas contempladas. Assevera que, ainda que se considerasse presente a probabilidade do direito, não há demonstração do risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao afirmar que a decisão de bloqueio do valor pago pelo agravado acarreta prejuízos aos demais integrantes de grupos do consórcio. No mérito, requer seja cassada a decisão e seja determinada a instauração de dilação probatória nos autos originários. Preparo realizado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por dano material e moral. O juiz da causa deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou o bloqueio do valor integral pago pelo autor, referente ao contrato de consórcio. Considerou que restou devidamente comprovado que o autor foi induzido a erro na contratação, e que apesar de ter assinado proposta de consórcio, observou pela assinatura do autor que não teve instrução suficiente para compreender os exatos termos do contrato. A concessão de tutela provisória de natureza satisfativa ou cautelar exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados de plano pelo postulante, uma vez que o deferimento, sem oitiva da parte adversa, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelos documentos colacionados aos autos e pela oitiva da ligação efetuada pós-venda (ID 37545084) destinada a confirmar os termos contratuais, entendo que se faz necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, porque apesar da aparente probabilidade do direito do autor, ora agravado, não se divisa na espécie, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação proveniente da negativa da tutela provisória. Com efeito, não há nos autos comprovação de que a agravante esteja em situação de insolvência, de maneira a não poder, ao final do processo, eventualmente, restituir a importância paga. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, até o julgamento em definitivo deste agravo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator